Tribunal: TJDFT
Processo: 0723400-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723400-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LUIS FERNANDO AGUIAR GUEDES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NOVA PARTICIPAÇÕES LTDA contra a decisão que fixou prazo de 10 (dez) dias para o pagamento dos valores atrasados, nos termos das decisões de ID 28694258 e ID 46290302 (ID 93331284, origem). Compulsando os autos originários, verifica-se ter o Juízo a quo determinado, em 2019, a penhora de percentual provisório de 20% do faturamento mensal da empresa executada, a fim de conceder ao procedimento executivo a necessária e esperada efetividade (ID 28694258). A referida decisão foi objeto de agravo de instrumento (0707435-51.2019.8.07.0000), ao qual neguei provimento, tendo em vista que o montante fixado pela origem era inferior ao indicado pela executada como viável na impugnação ao laudo elaborado por perito nomeado pelo Juízo. Após o trânsito em julgado do acórdão, o Juízo de origem assinalou prazo de 05 dias para que a executada efetuasse o depósito do montante vencido e passasse a pagar o valor devido nos meses subsequentes (ID 46290302, origem). Após sucessivas manifestações das partes, o Juízo a quo proferiu o decisum ora vergastado (ID 93331284), nos seguintes termos: DEFIRO, apenas em parte, o requerimento formulado pela Exequente NOVA PARTICIPAÇÕES, para determinar ao perito nomeado que proceda à complementação do laudo, conforme determinado na decisão de Id 30370821. Tal providência, contudo, não interfere no imediato cumprimento da decisão de 28694258, que fixou o percentual provisório de 20%. Ressalte-se que tal decisão foi mantida em sede de agravo de instrumento e que a Exequente deixou de cumpri-la até o momento, nada obstante tenha até solicitado alteração na data de vencimento do pagamento (75085384). Além disso, o fato da Exequente não ter cumprido, até hoje, decisão judicial de 1o grau, confirmada pelo TJDFT, não pode, jamais, beneficiá-la, sob pena de ferimento à boa-fé processual, razão pela qual deve realizar o depósito do percentual relativo a todos os meses atrasados, desde fevereiro de 2020. Assim, concedo o prazo de dez dias para que seja efetuado o pagamento dos valores atrasados, devendo, nos meses subsequentes, ser feito o depósito mensal, tudo nos termos das decisões proferidas nos Id 28694258 e 46290302. Intime-se a Executada por meio de seus advogados, uma vez que não está localizada no endereço já diligenciado nos autos. Intime-se o perito para fins de complemento do laudo, no prazo de trinta dias. (grifo no original) Em que pesem os fundamentos adotados no referido decisum, restou proferida nova decisão – posterior à distribuição do presente agravo de instrumento e à decisão que indeferiu a liminar pleiteada –, intimando a executada para apresentar seu endereço atualizado, bem como a documentação solicitada pelo perito, desde a data da decisão que determinou “[...] o depósito judicial correspondente a 20% de seu faturamento bruto, ato que deverá se repetir nos meses seguintes até atingir o valor atualizado do débito exequendo” (ID 55574272, origem), em fevereiro de 2020, até a presente data, “[...] a fim de ser calculado o valor do depósito mensal referente a 20% do valor do faturamento bruto, sob pena de multa e/ou outras medidas coercitivas” (ID 100717575, origem). Confira-se a sua íntegra: Cuida-se de feito redistribuído a este Juízo, em razão da unificação dos procedimentos perante esta Vara de Precatórias do DF, após a extinção da 1a Vara de Precatórias do DF. Visando à continuidade do feito, INTIME-SE o exequente para apresentar o valor atualizado do débito. INTIME-SE a executada, por meio de seus causídicos, para, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, apresentar seu endereço atualizado, tendo em vista as informações constantes da certidão de ID Num. 83332589 - Pág. 1, bem como para apresentar toda a documentação solicitada pelo perito no curso da presente deprecata, notadamente os livros, receita, despesa, extratos bancários, diário, razão e demais dados contábeis/fiscais com os registros do faturamento bruto da empresa Nova Participações Ltda., desde fevereiro de 2020, data da decisão de ID Num. 55574272 - Pág. 1, até a presente data, a fim de ser calculado o valor do depósito mensal referente a 20% do valor do faturamento bruto, sob pena de multa e/ou outras medidas coercitivas. Observação: Caso não tenha sido realizada a contabilidade do faturamento mensal da empresa, o feito deverá ser instruído com os relatórios mensais e documentos comprobatórios, como por exemplo, contratos, notas fiscais, etc. Decorrido o prazo comum de 10 (dez) dias, venham os autos conclusos para decisão. Intimem-se. (grifo acrescido) Conforme se depreende do referido decisum, o cumprimento da determinação de pagamento do percentual provisoriamente fixado para fins de penhora (20% do faturamento bruto) depende do cálculo, pelo perito, do montante a ser efetivamente depositado, após a apresentação do valor atualizado do débito pelo exequente e da entrega dos documentos pela executada. Nesse contexto, resta inviabilizado o pagamento no prazo e na forma assinalados na decisão ora recorrida, restando aparentemente prejudicado o objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, em observância aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestarem sobre eventual perda do objeto do recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator